Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES AMERICANOS. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSENCIA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DAS AGRAVANTES NO NEGÓCIO JURIDICO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 1.1. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 1.2. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, competia a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros das partes requeridas, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, era indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.

2. Após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não restou evidenciado, de modo minimamente razoável e seguro, a presença dos requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 2.1. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com as empresas agravantes. 2.2. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX.

3. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte das recorrentes que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau, o que evidencia o equívoco do ato judicial recorrido.

9. Agravos de Instrumento conhecidos e providos.